Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014362-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONIR RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 063.802.351-32 (ADVOGADO), LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.672.681-20 (AGRAVANTE), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (AGRAVANTE), FIORELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 00.957.795/0001-20 (AGRAVADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LUIZA PERRELLI BARTOLO - CPF: 119.027.207-50 (ADVOGADO), BEATRIZ GOMES SILVA REIS - CPF: 146.729.717-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência de juros e correção monetária sobre valor pactuado em acordo judicial, sob fundamento de existência de cláusula de renúncia a esses encargos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula contratual que dispensa a incidência de juros e correção monetária sobre valor devido deve ser interpretada como aplicável apenas dentro do prazo estipulado para o pagamento, ou se teria eficácia permanente, mesmo diante do inadimplemento.

III. Razões de decidir:

3. A interpretação das cláusulas contratuais deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não sendo admissível estender ao devedor inadimplente um benefício expressamente pactuado como incentivo ao adimplemento, sob pena de premiar quem descumpre a obrigação e impor ônus injustificado à parte que age conforme o pactuado.

4. A renúncia expressa à incidência de encargos legais deve ser interpretada restritivamente, nos termos dos arts. 114 e 843 do Código Civil, e vinculada ao prazo pactuado para pagamento, não subsistindo em caso de descumprimento da obrigação.

5. A partir do vencimento do prazo convencionado sem o adimplemento, aplicam-se automaticamente juros de mora e correção monetária, conforme art. 389 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula que prevê a renúncia à incidência de juros e correção monetária sobre valor pactuado em acordo judicial deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas durante o prazo estipulado para pagamento. 2. Verificado o inadimplemento da obrigação no prazo convencionado, incidem, por força de lei, atualização monetária e juros de mora, independentemente de previsão expressa, em observância aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, §1o, V; 114; 389; 843; CPC, art. 513.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.716.799/SC; STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e JOAO MAURO ABDALA TENUTA contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1000436-64.2020.8.11.0096), ajuizada pelos agravantes em desfavor dos agravados FIORELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME, LAURI FAE e VILMAR FAE, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução com fundamento na cláusula contratual que afastaria a incidência de juros e correção monetária sobre o valor de R$ 2.000.000,00 pactuado pelas partes (cf. Id n° 183243039).

Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão impugnada incorreu em equívoco de interpretação ao considerar que a cláusula de renúncia à atualização monetária e juros teria aplicação ilimitada no tempo, quando, conforme o sentido lógico do contrato e os dispositivos legais aplicáveis, tal renúncia restringe-se ao prazo estipulado para pagamento, de três anos contados da assinatura do acordo.

Sustentam que, após o vencimento do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, ocorrido em 06/09/2020, incidem, por força de lei, atualização monetária e juros de mora, nos termos do artigo 389 do Código Civil. Defendem que a decisão recorrida conferiu interpretação extensiva à cláusula restritiva, violando os artigos 113, §1o, V, 114, 843 e 389 do Código Civil, bem como entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza compensatória da correção monetária.

Afirmam, ainda, que a decisão impugnada desconsiderou os princípios de boa-fé e da razoabilidade contratual ao interpretar em desfavor dos exequentes cláusula que favoreceria os devedores inadimplentes, em manifesta ofensa à lógica negocial e à regra da interpretação restritiva da renúncia.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a correção dos cálculos apresentados pelos exequentes, com incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento do prazo fixado no acordo (cf. Id. no 284566350).

Devidamente intimadas, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões no prazo legal (cf. Id. no
290836385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne do presente agravo de instrumento reside na alegação de suposto equívoco na interpretação de cláusula contratual do acordo celebrado entre as partes, que teria levado o juízo de origem a reconhecer excesso de execução ao excluir, da conta apresentada pelos exequentes, a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pactuado.

O recurso merece provimento.

No caso, a cláusula em questão — item 3 do acordo homologado judicialmente no bojo da ação de reintegração de posse no 0000121-68.2011.8.11.0096 — estabelece que:

“A autora, para ressarcimento dos danos materiais experimentados pelos réus, pagarão a eles a importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
no prazo de até três (3) anos, contado desta data
, acordando as partes que ao valor retro mencionado não incidirá juros e correção monetária, ou seja, da data da homologação da presente peça.” (ID 41140459 dos autos de origem – grifei)

A partir de uma interpretação sistemática e teleológica do pacto, evidencia-se que a renúncia aos encargos de juros e correção monetária foi convencionada como um incentivo ao adimplemento da obrigação dentro do prazo ajustado — três anos a partir da homologação — configurando, assim, benefício condicional e não absoluto.

Não se mostra razoável presumir que os credores tenham renunciado a tais encargos de forma irrestrita, inclusive no caso de inadimplemento da obrigação. Admitir tal hipótese implicaria premiar o devedor que voluntariamente descumpre o ajuste, em flagrante afronta aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

Consoante dispõe o art. 113, §1o, inciso V, do Código Civil, a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em conta a razoável negociação entre as partes, inferida do conjunto das disposições contratuais e da racionalidade econômica subjacente. Ademais, tanto os negócios jurídicos benéficos quanto as renúncias interpretam-se restritivamente, nos termos dos arts. 114 e 843 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renúncia deve ser interpretada de forma estrita, sem possibilidade de ampliação por analogia ou para alcançar situações não expressamente contempladas. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DE DIREITOS. PARCELAS NÃO EXPRESSAMENTE ESPECIFICADAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 568/STJ.

1. Execução de título executivo extrajudicial de contrato bancário de abertura de crédito fixo.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interpretação restritiva que deve ser dada à transação é no sentido de que esta não deve ser ampliada por analogia ou alcançar situações não expressamente especificadas no instrumento, quando o débito tratar de parcelas distintas. Precedentes do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.716.799/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso concreto, a cláusula de não incidência de encargos — por configurar evidente vantagem ao devedor — deve ser interpretada como limitada ao prazo expressamente fixado no acordo, ou seja, três anos. Não há qualquer disposição que assegure sua perpetuação mesmo após o inadimplemento, razão pela qual, decorrido o prazo sem o pagamento, impõe-se a incidência regular de correção monetária e juros de mora.

Por consequência, o art. 389 do Código Civil dispõe que
"não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado".

Deste modo, a incidência de juros de mora e correção monetária após o vencimento da obrigação é decorrência lógica do inadimplemento, constituindo não um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita, conforme entendimento do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Por consequência, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados deve ser integralmente rejeitada, por inexistência de excesso de execução.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo que a cláusula de não incidência de juros e correção monetária se limitava ao prazo de três anos fixado para pagamento, devendo incidir os encargos legais após o vencimento da obrigação, com a rejeição integral da impugnação à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025